Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-61.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600402-61.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600402-
61.2024.6.16.0026 (DRAP- 0600400-91.2024.6.16.0026), que julgou improcedente a impugnação de
registro de candidatura manejada pelo Partido Solidariedade - SD 77 de Sertaneja/PR e deferiu o
pedido de registro de candidatura de Samuel Carlos do Prado, para concorrer sob o número 55,
com a seguinte opção de nome: Samuel do Prado. (Impugnação pelo partido Solidariedade - SD 77
de Sertaneja/PR, ao registro de candidatura de Samuel Carlos do Prado, para concorrer ao cargo
de Vereador, sob o número 55, com a seguinte opção de nome: Samuel do Prado, pelo Partido
Social Democrático, arguindo, em síntese, a intempestividade da entrega do Registro de
Candidatura, cujos fatos estariam sendo discutidos no processo principal do DRAP. Disse que não
encontraram na legislação eleitoral previsão legal para a autorização de conversão para
Requerimento de Registro de Candidatura Individual - RRCI, de modo que deve ser mantida a
apreciação do Requerimento de Registro de Candidatura - RRC, apresentado de forma intempestiva
pela coligação. Sustentou que a apresentação intempestiva do DRAP impede a apresentação de
candidatura individual. Requereu, ao final, o indeferimento do pedido de conversão do RRC em
RRCI e, em consequência, que seja reconhecida a intempestividade do registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
SAMUEL CARLOS DO PRADO (RECORRIDO)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097101
02/10/2024
14:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.705

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600402-61.2024.6.16.0026 –
Sertaneja – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: SAMUEL CARLOS DO PRADO
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
NOVOS ELEMENTOS. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE DRAP
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso eleitoral interposto pelo partido Solidariedade de Sertaneja
contra a sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio, que deferiu o pedido de registro de candidatura de Samuel Carlos
do Prado para o cargo de prefeito de Sertaneja, pela Coligação "Vamos em
Frente, o Trabalho Continua".

1.2 O partido recorrente reiterou as alegações de intempestividade na
apresentação do DRAP, já analisadas nos autos do Recurso Eleitoral nº
0600400-91.2024.6.16.0026, que manteve a sentença de deferimento do
DRAP.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando que não foram apresentados novos argumentos capazes de
modificar o entendimento já firmado no julgamento do DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o recurso traz elementos
novos que justifiquem a modificação da decisão proferida nos autos do DRAP
da Coligação "Vamos em Frente, o Trabalho Continua".

Num. 44097101 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295408500000043048609
Número do documento: 24100214295408500000043048609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:42:53

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A sentença que deferiu o registro de candidatura do recorrido se
baseou na decisão proferida nos autos do DRAP, a qual considerou válida a
apresentação do DRAP em meio físico, no prazo legal, em razão de
problemas técnicos no sistema CANDEX.

3.2 O Recurso Eleitoral nº 0600400-91.2024.6.16.0026, que versou sobre o
DRAP vinculado a este registro, foi julgado em 25/09/2024, ocasião em que
esta Corte entendeu pela manutenção da sentença que deferiu a habilitação
da coligação Vamos em Frente, o Trabalho Continua, para concorrer, nas
eleições de 2024, à eleição majoritária no município de Sertaneja.

3.3 É vedada a rediscussão de matéria relacionada ao DRAP em
requerimento de registro de candidatura individual, eis que no pedido de
registro individual, examina-se, tão somente, a aptidão do candidato,
consistente na verificação do atendimento às condições de elegibilidade e de
eventual ocorrência de causa de inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
deferiu o registro de candidatura de Samuel Carlos do Prado.

Tese de julgamento: A ausência de novos elementos no recurso justifica a
manutenção da decisão proferida nos autos do DRAP, que já analisou a
tempestividade da apresentação e a validade do registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 19, § 2º,
inciso II.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Solidariedade de
Sertaneja, em face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio, que deferiu o pedido de registro de candidatura de Samuel Carlos do Prado
para o cargo de prefeito de Sertaneja.

Em suas razões recursais (ID 44062062), o partido recorrente aduziu, em
Num. 44097101 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295408500000043048609
Número do documento: 24100214295408500000043048609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:42:53

síntese, que apresentou impugnação ao registro de candidatura em razão da
intempestividade de apresentação do DRAP, bem como que tal intempestividade foi
injustificada e impediria a apresentação de candidatura individual.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 44062072), alegando falta de
impugnação específica da sentença, que os atos praticados pela Coligação demonstram
a justa causa para o envio tardio das mídias à Justiça Eleitoral, e que há manifestação
expressa dos candidatos dentro do prazo para o pedido individual (RRCI), o que torna
possível o recebimento do pedido coletivo como individual, caso se entenda que foi
formulado intempestivamente. Pugnou, assim, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 44078638).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O presente recurso trata do registro de candidatura individual de Samuel
Carlos do Prado, vinculado ao Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários
(DRAP) da Coligação VAMOS EM FRENTE, O TRABALHO CONTINUA [PSD/MDB/PL] -
Sertaneja – PR.

O Recurso Eleitoral nº 0600400-91.2024.6.16.0026, que versou sobre o
DRAP vinculado a este registro, foi julgado em 25/09/2024, ocasião em que esta Corte
entendeu pela manutenção da sentença que deferiu a habilitação da coligação Vamos em
Frente, o Trabalho Continua, para concorrer, nas eleições de 2024, à eleição majoritária
no município de Sertaneja.

Observe-se a ementa:

“DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. ENTREGA DE DRAP EM MEIO FÍSICO NO
PRAZO LEGAL. PROBLEMAS TÉCNICOS NO SISTEMA CANDEX
DOCUMENTADOS. BOA-FÉ DA COLIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Solidariedade de Sertaneja
contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio, que julgou
improcedente a impugnação ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
Num. 44097101 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295408500000043048609
Número do documento: 24100214295408500000043048609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:42:53

(DRAP) da Coligação Vamos em Frente, o Trabalho Continua, permitindo sua
participação nas eleições majoritárias de 2024 no município de Sertaneja.

1.2 O recorrente alegou intempestividade na entrega do DRAP, que teria sido
protocolado fora do prazo legal.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que os representantes da coligação compareceram
presencialmente ao Cartório Eleitoral, antes do termo final do prazo previsto pelo art.
19, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.609/2019, para protocolo do DRAP em via
física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em verificar se houve intempestividade na
apresentação do DRAP pela coligação Vamos em Frente, o Trabalho Continua, e se
os problemas técnicos no sistema CANDEX podem justificar a dilação de prazo para
entrega da documentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 19 da Resolução TSE n. 23.609/2019 estabelece que o DRAP deve ser
transmitido eletronicamente até às 19h do dia 15 de agosto do ano eleitoral ou
entregue em mídia física no mesmo prazo.

3.2 A coligação apresentou o DRAP impresso em meio físico ao Cartório
Eleitoral no prazo legal, em 15/08/2024, às 18h42, e protocolou pedido de
prorrogação de prazo devido a dificuldades técnicas no sistema CANDEX,
devidamente documentadas por atas notariais.

3.3 A documentação comprovou a tentativa tempestiva de envio eletrônico do
DRAP, o que demonstra a boa-fé da coligação em buscar cumprir a exigência
legal dentro do prazo estabelecido.

3.4 A entrega posterior do DRAP em meio digital, no dia 16/08/2024, é idêntica àquela
realizada em meio físico, não havendo prejuízo ao processo eleitoral nem elementos
que comprovem má-fé ou tentativa de fraude.

3.5 O art. 29, § 3º, da Resolução TSE n. 23.609/19 prevê a possibilidade de posterior
entrega do DRAP, caso o mesmo não fosse inicialmente apresentado, o que reforça a
não penalização da coligação pela tentativa tempestiva de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que deferiu a
habilitação da coligação Vamos em Frente, o Trabalho Continua, para concorrer, nas
eleições de 2024, à eleição majoritária no município de Sertaneja.

Tese de julgamento: A apresentação tempestiva do DRAP em meio físico,
acompanhada de pedido de prorrogação por problemas técnicos no sistema
CANDEX, é válida, desde que devidamente comprovada e protocolada dentro do
prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 19, § 2º, inciso
II; art. 29, § 3º.”

Num. 44097101 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295408500000043048609
Número do documento: 24100214295408500000043048609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:42:53

Uma vez que as razões recursais tratam apenas da questão da
tempestividade do DRAP, a qual já foi analisada por esta Corte, no Recurso Eleitoral nº
0600400-91.2024.6.16.0026, à falta de irregularidades atinentes ao Registro de
Candidatura, é de se manter a sentença proferida nestes autos.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que,
ao fazer referência ao Recurso Eleitoral nº 0600400-91.2024.6.16.0026, opinou pelo
desprovimento do recurso, eis que “não foram apresentados argumentos ou fatos novos
capazes de elidir os fundamentos já apresentados naquela oportunidade”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto pelo partido Solidariedade.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600402-
61.2024.6.16.0026 - Sertaneja - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 - RECORRIDO:
SAMUEL CARLOS DO PRADO - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCOS ANTONIO BASTOS -
PR115376

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44097101 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295408500000043048609
Número do documento: 24100214295408500000043048609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:42:53

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097101 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:29:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214295408500000043048609
Número do documento: 24100214295408500000043048609
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:42:53